Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PROVAS ESCRITAS SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COBERTURA NEGADA EM RELAÇÃO A PARTE DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS. RECUSA INDEVIDA.1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Indeferimento da prova pericial médica. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. A prova requerida, além de intempestiva, não se mostrou relevante para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. Preliminar que se rejeita.2 – Ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter o direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo. Verificado que o conjunto probatório produzido no processo oferece elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, se revelando fato incontroverso os fornecimentos dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como os seus usos nos procedimentos cirúrgicos realizados, deve a ora apelante responder pelas suas quitações, notadamente porque não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento. Correta, portanto, a r. sentença ao acolher a pretensão inicial e julgar improcedente os embargos à monitória.3 – Apelação conhecida e desprovida.

Va/e